Tribunal: TJDFT
Processo: 0710947-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. DECADÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA. COISA JULGADA. REANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ENFRENTAMENTO DA QUESTÃO. Os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022, e incisos, do Código de Processo Civil. A insatisfação da embargante com o resultado do julgamento não é suficiente para sua alteração por meio dos embargos de declaração, mormente quando não há omissão no acórdão ou contradição. A análise jurídica necessária foi efetivamente enfrentada no acórdão vergastado, sendo prescindível, para fins de prequestionamento, a menção expressa a artigos de lei.